Tribunal: TJBA
Processo: 0500150-22.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500150-22.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: DERMEVAL NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIGIA DE OLIVEIRA POLITANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. SERVIDOR
P
ÚBLICO
VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO DE CARÁTER PRECÁRIO. DIREITO AO
RECEBIMENTO
DO FGTS REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO. REPERCUSSÃO GERAL. STF. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. PRESCRITAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. APELO PROVIDO.

Trata-se de entendimento consolidado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal que, em sede de
Recurso Extraordinário (RE) 596478 RG/RR
reconheceu
o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiverem o contrato de trabalho com a Administração Pública
eivado de vícios
em função da inobservância da regra constitucional de prévia aprovação em concurso público.
APEL
AÇÃO
PARCIALMENTE PROVID
A
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

0500150-22.2015.8.05.0150
, em que figuram como apelante
DERMEVAL NUNES DOS SANTOS
e como apelado
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA